Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724436-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BTA CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. LEVANTAMENTO. VALORES CONSTRITOS. DECISÃO. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. CONSTRIÇÃO. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Os valores constritos de empresa em recuperação judicial no Juízo comum devem ser levantados imediatamente quando há decisão transitada em julgado que decidiu pela incompetência desse Juízo para deliberar sobre atos de constrição do patrimônio de empresa em recuperação judicial. 2. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§ 4o, 7a-A, 7o-B, 49, 59 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando equivocada a interpretação acerca da competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos deferidos em desfavor da recorrida. Afirma tratar-se de execução de título extraconcursal, possuindo o juízo de recuperação competência exclusiva somente para exercer o controle dos atos praticados e deliberar sobre eles. Defende ser indevida a suspensão do processo executivo até a homologação do plano de recuperação judicial da recorrida, ao argumento de que tal ato somente pode ser realizado durante o stay period. Destaca que seu crédito foi constituído após a homologação do plano e da concessão da recuperação judicial, não estando sujeito à habilitação no Juízo Universal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §§ 4o, 7a-A, 7o-B, 49, 59 e 76, todos da Lei no 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 2028942/DF (2022/0303999-1), o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a competência do Juízo da 1a Vara de Falências do TJSP, onde tramita o processo de recuperação judicial da empresa executada, para deliberação a respeito de quaisquer atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que homologou seu plano de recuperação judicial (id. 190690946). (...) A agravada interpôs recurso especial sob dois (2) fundamentos: 1) omissão do acórdão recorrido e 2) violação ao art. 76 da Lei n. 11.101/2005 porquanto a competência para deferir atos de constrição de seus bens é do Juízo recuperacional, independentemente da natureza do crédito. Pediu o indeferimento do arresto dos valores. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para fixar para deliberação sobre atos constritivos incidentes no patrimônio da empresa recuperanda, o próprio juízo no qual se processa sua recuperação judicial, ainda que encerrada, mas antes do trânsito em julgado (id 190690946, pp. 99-105, dos autos originários). (...) A ementa supracitada consignou expressamente a incompetência absoluta do Juízo singular para deliberar sobre atos de constrição do patrimônio de empresa em recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deferir o requerimento de arresto e penhora formulado pela agravante. A leitura da decisão não permite interpretação distinta. A consequência do reconhecimento referido enseja a desconstituição do arresto e penhora dos valores pertencentes à agravada deferidos pelo Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro equívoco na decisão agravada que determinou o imediato levantamento dos valores constritos indevidamente. A decisão agravada deve ser mantida também no que se refere à determinação se suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial da agravada. O dispositivo da decisão proferida em sede recursal determinou a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre os atos de constrição da agravada até o trânsito em julgado da ação de recuperação judicial (ID 64300096). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002